Tribunal: TJBA
Processo: 8016913-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016913-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: TAISE SILVA DA CONCEICAO Advogado(s): HELDO ROCHA LAGO, ESTEFANE SANTOS BARRETO Agravado: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):JORGE DONIZETI SANCHEZ ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA VIA E-MAIL. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 2º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. TEMA 1.132 DO STJ. LIMINAR REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão queque deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia, sob o entendimento de que estaria comprovada a constituição da devedora em mora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se uma notificação extrajudicial realizada exclusivamente via e-mail é suficiente para constituir o devedor em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. III. Razões de decidir 3. A constituição em mora é pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-lei nº 911/1969, conforme entendimento consolidado na Súmula 72 do STJ. 4. De acordo com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento através da sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), firmou entendimento no sentido de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. 6. A notificação extrajudicial encaminhada exclusivamente ao endereço eletrônico do devedor não atende às exigências legais insculpidas no Decreto-Lei nº 911/69, sendo insuficiente para constituir o devedor em mora, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 7. Ainda que a notificação por e-mail seja autorizada por norma contratual, dirigida a endereço eletrônico informado pelo próprio devedor e realizada via e-mail registrado, tal procedimento não substitui a exigência legal de envio de carta registrada para o endereço físico indicado no contrato. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e provido, com reforma da decisão agravada e indeferimento da medida liminar de busca e apreensão pleiteada na origem. Tese de julgamento: "1. A notificação extrajudicial realizada exclusivamente via e-mail não é suficiente para constituir o devedor em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, sendo imprescindível o envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço físico indicado no instrumento contratual, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69". __________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 9/8/2023, DJe 20/10/2023 (Tema 1.132); STJ, Súmula 72; AgInt no REsp n. 2.045.968/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8016913-32.2025.8.05.0000, sendo Agravante Taise Silva da Conceição e Agravado Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator